Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO MOVIDA POR LOCADORA CONTRA LOCATÁRIO. PEDIDO INICIAL ACOLHIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULO DE PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA. SÚMULA 492 DO STF. DIREITO DE REGRESSO EM FACE DO CAUSADOR DO ACIDENTE. ART. 934 DO CÓDIGO CIVIL. CULPA DO LOCATÁRIO. IMPRUDÊNCIA. DEVER DE RESSARCIR A EMPRESA DE LOCAÇÃO. RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse fática: Cuida a hipótese de ação de conhecimento pela qual a parte autora busca o ressarcimento de valores desembolsados por ela em favor de terceiro em razão de dano material supostamente provocado pelo requerido na condução de automóvel de propriedade da parte autora.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação de regresso, a qual condenou o réu, locatário de veículo envolvido em acidente, ao pagamento da quantia de R$ 9.362,93 à parte autora, empresa locadora, a qual ressarciu os prejuízos de terceiro, vítima do ocorrido. 1.1. Em suas razões, o réu apelante requer a reforma integral da sentença, para julgar improcedente o pedido da apelada; alternativamente, pede a anulação da sentença, com retorno dos autos para regular instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se ocorreu cerceamento de defesa na hipótese e (ii) no mérito, analisar a possibilidade de responsabilização do réu, ora apelante, em regresso, pela reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo por ele conduzido e pertencente à empresa autora, ora apelada, locadora do bem, a qual, após ser demanda em ação autônoma, formalizou acordo e pagou indenização a terceiro prejudicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeitada. Conforme consta, o réu defende a ocorrência de nulidade da sentença porquanto o indeferimento da produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa, pois “era essencial para apurar corretamente a dinâmica do acidente e elidir a presunção de culpa do apelante”. 3.1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.2. No caso dos autos, nada obstante os fundamentos recursais, acertadamente entendeu o julgador ser desnecessária a realização de uma audiência de instrução e julgamento, mormente em razão dos pedidos formulados pelo réu. Veja-se: intimado a especificar provas, o demandado arrolou como testemunha sua esposa, pugnou pelo depoimento pessoal da empresa autora e do terceiro prejudicado no acidente (o qual não é parte no processo). 3.3. Ocorre que, como bem consignou o Juízo a quo, os requerimentos formulados pelo réu, ora apelante, ou eram manifestamente incabíveis ou em nada contribuiriam à solução do presente caso. Não há, nesse sentido, cerceamento de defesa. 3.4. Os autos estão suficientemente instruídos com documentos juntados por ambas as partes, dentre os quais, inclusive, há prestações de informações na ocasião do acidente pelo terceiro prejudicado e diversas fotografias dos veículos após o ocorrido. 3.5. É do julgador a legitimidade para aferir se a causa já está suficientemente instruída, de modo a firmar o seu convencimento sobre a necessidade ou não de dilação probatória ou complementação de provas (art. 370, CPC). 3.6. Precedente desta Corte: “[...] 1. O deferimento ou indeferimento de prova pericial, testemunhal ou documental não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e sim uma faculdade do magistrado condutor do processo em prol da garantia da efetividade do direito e da celeridade processual, já que a relevância e a pertinência da prova se submetem ao critério do órgão julgador, e não ao da parte (artigos 139, 370 e 371, todos do CPC). [...]” (Acórdão 1998102, 0706954-92.2023.8.07.0018, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 23/05/2025).
4. Do mérito. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula 492 do STF: "A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado." 4.1. A solidariedade, no contexto da responsabilidade civil, refere-se à possibilidade de a vítima de um dano acionar tanto o responsável direto quanto o indireto, ou ambos, para a reparação integral do prejuízo causado. Assim, poderia o terceiro prejudicado demandar diretamente tanto o ora apelante, causador do dano, quanto a locadora apelada, proprietária do veículo. Escolheu mover ação em face desta. 4.2. O fenômeno em face da locadora funda-se na teoria do risco da atividade, conforme previsto no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Neste ponto, frisa-se servir a solidariedade como forma de proteger a vítima, garantindo que ela possa buscar reparação de qualquer um dos responsáveis pelo fato danoso. Não é, de outro lado, forma de proteção ao coobrigado (no caso, o locatário do carro, ora apelante) em face da locadora que repara integralmente o dano por aquele causado, a qual possui direito de ser ressarcida. 4.3. Ou seja, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante, a existência de responsabilidade objetiva e solidária da apelada não afasta a sua, mormente quando demonstrado ter sido o causador do acidente. 4.4. Nesse sentido dispõe o Código Civil: “Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz.”
5. Na hipótese, embora o réu, ora recorrente, tenha buscado se eximir da responsabilidade, apresentando versão diferente da constante no Boletim de Ocorrência, como bem dispôs o sentenciante, os elementos constantes do feito são compatíveis com a versão apresentada pela autora de que o condutor do carro foi executar manobra de mudança de faixa e acabou atingindo a motocicleta que trafegava ao seu lado. 5.1. O art. 34 do CTB dispõe: “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.” 5.2. Age com culpa quem realiza manobra, deixando de observar as condições do trânsito e seu dever de cuidado, interceptando a trajetória de veículo já em tráfego na pista em situação de preferência em relação àquele o qual pretendia ingressar na via. Assim, o motorista que, adota manobra irregular no trânsito e, em decorrência de sua conduta, provoca acidente entre veículos, responde civilmente pelos danos diretamente causados, nos termos dos artigos 188, II, 929 e 930 do Código Civil. 5.3. A responsabilidade do apelante decorre, também, do próprio contrato de locação celebrado com a autora, o qual prevê, entre suas cláusulas, a obrigação do locatário de indenizar os danos causados a terceiros, bem como de ressarcir os danos sofridos pelo próprio veículo durante o período da locação, inclusive em decorrência de acidentes. Não se trata de cláusula abusiva ou alegada transferência do risco da atividade, mas mera decorrência lógica e habitual do ajuste firmado, porquanto aquele que firma contrato dessa natureza deve, por certo, prezar pela guarda e conservação do bem, respondendo pelos danos a ele causados ou a terceiros atingidos.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação (R$ 9.362,93, a ser atualizada).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "A solidariedade da empresa locadora de veículos prevista na Súmula 492 do STF serve como forma de proteger a vítima, garantindo que ela possa buscar reparação de qualquer um dos responsáveis pelo fato danoso. Não é, de outro lado, forma de proteção ao coobrigado (locatário do carro) em face da locadora que repara integralmente o dano por aquele causado, a qual possui direito de ser ressarcida quando demonstrado ter sido a conduta do locatário a causa direta e imediata do acidente."
Dispositivos relevantes citados: arts. 370, 373, I e II, do CPC; arts. 188, II, 927, 929, 930 e 934, do Código Civil; art. 34 do CTB.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 492 do STF; STJ, AgInt no REsp n. 1.256.697/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 19/5/2017; TJDFT, Acórdão 1998102, 0706954-92.2023.8.07.0018, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 23/05/2025.